Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE PRESUMIDO PREVISTO NA LEI. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O fato de o objeto subtraído não ter sido encontrado com o réu não afasta a autoria do delito, uma vez que a prova do crime pode ser realizada por outros meios, como a palavra da vítima, que tem grande valor probatório nos crimes patrimoniais.

2. Caso concreto em que o acusado foi preso em flagrante presumido/ficto/assimilado. Nessa hipótese, o sujeito é encontrado logo depois da prática do delito, com um objeto que autoriza presumir a responsabilidade penal, podendo ele ser preso, sendo tal situação devidamente alicerçada no art. 302, IV, CPP.

3. No caso dos autos, o acusado foi encontrado logo depois da ocorrência realizada pela vítima, na Delegacia de Polícia, no dia seguinte ao crime (cerca de 10h depois) e com a arma branca metalizada que a ofendida afirmou ter visto no momento do assalto. Não há que se falar, portanto, em nulidade do flagrante por ausência de perseguição, uma vez que a própria legislação processual penal admite o flagrante presumido.

4. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

5. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

6. Comprovado que o cálculo da pena foi excessivo e desproporcional, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena.

7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.